Tribunal: TJMT
Processo: 1006168-91.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006168-91.2018.8.11.0000 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
EMBARGADA: SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Vistos etc.
Homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração (Id. 34381499), nos termos do artigo 51, X, do RITJ/MT.
Intimem-se.
Transcorrido o prazo recursal, arquivem-se.
Às providências.
Cuiabá, 20 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator